Tribunal: TJDFT
Processo: 0746866-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIA, COM OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Sendo o crime praticado sem violência ou grave ameaça, e tratando-se de paciente primária, com residência fixa e ocupação lícita, com duas filhas menores de 12 anos que dependem de sua presença, presentes estão os requisitos para ser colocada em prisão domiciliar, nos moldes do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 143.641/SP.
2. Ordem concedida, para substituir a segregação cautelar da paciente por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.